Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-51.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703080-51.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Leda Maria Moreira de Resende Caetano Agravada: Banco Safra S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leda Maria Moreira de Resende Caetano contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, no curso dos autos do processo executivo no 0701592-73.2017.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora do imóvel indicado no id. 254844833, de matrícula no 1434, perante o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Senador La Roque/MA, consistente em uma gleba rural denominada Fazenda São Francisco, situada na gleba Bica da Mata Marreirão, com área de 169,8012 ha. A impugnação foi apresentada pela executada Leda Maria Moreira de Resende Caetano (id. 256024122), que pretende desconstituir a constrição sob o argumento de que o bem penhorado trata-se de bem de família, utilizado para moradia e sustento de seu núcleo familiar, em regime de economia familiar, sendo o único imóvel residencial rural de sua propriedade, razão pela qual estaria protegido pela Lei no 8.009/90. No id. 258066990, o exequente impugnou os argumentos apresentados, pugnando pela manutenção da penhora e pela avaliação do imóvel. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8.009/90, "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Com efeito, à luz dessa disposição legislativa, somente o imóvel utilizado para fins de residência familiar atrai a proteção legal da impenhorabilidade conferida ao bem de família. No caso em apreço, a executada não demonstrou que reside no imóvel penhorado, pelo contrário, o acervo documental demonstra que a executada reside em outro local. Vejamos: A executada foi citada em endereço diverso, conforme se verifica no id. 202082459, qual seja, Rua Coronel Mário Andreaza, 100, Maranhão Novo, Imperatriz/MA. Vê-se, ademais, que a executada declarou como local de residência na procuração de id. 187259339 o mesmo endereço em que se efetivou a citação. No tocante à alegação de se tratar de pequena propriedade rural impenhorável, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.234 (REsp 2.080.023/MG), firmou a seguinte tese: “É ônus do executado provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.” A executada, contudo, não se desincumbiu desse ônus. Não há nos autos qualquer documento apto a demonstrar a exploração direta e familiar da terra, voltada à subsistência. A mera titularidade do imóvel rural não assegura a impenhorabilidade, sendo indispensável a comprovação de que ele é utilizado para trabalho familiar de subsistência, e não para outras finalidades, como lazer, arrendamento, ou exploração empresarial. Assim, incumbia à executada demonstrar as condições fáticas que justificariam a proteção legal, o que não ocorreu. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de id. 130028756 e mantenho a penhora do imóvel descrito na decisão de id. 256024122. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 80578532), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a penhora do imóvel de sua propriedade registrado na matrícula no 1.434 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Senador La Roque-MA. Argumenta que o imóvel penhorado constitui bem de família, destinado à moradia da agravante e de sua família, e se enquadra no conceito de pequena propriedade rural, com área de 169,8012 hectares, explorada com atividades de subsistência agrícola e pecuária, o que justificaria sua impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, inc. XXVI, da Constituição Federal; no art. 833, inc. VIII, do CPC; e na Lei no 8.009/90. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja desconstituída a penhora havida sobre o aludido imóvel, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão interlocutória e a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 80583735). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente recurso está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora do imóvel pertencente à agravante. A respeito da proteção ao bem de família a análise da impenhorabilidade deve partir da premissa estabelecida pelo preceito contido no art. 226, caput, da Constituição Federal, segundo o qual “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais aplicáveis ao caso devem ser interpretados em harmonia com o referido comando constitucional, para que seja assegurada a efetividade da proteção à entidade familiar, com destaque para o art. 5o da Lei no 8.009/1990, cuja redação previu que “considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. Nesse sentido está claro que a Lei no 8.009/1990 protege o único imóvel residencial pertencente ao devedor contra eventuais expropriações, ainda que esteja eventualmente cedido a familiares, filhos, enteados ou netos, que nele residam. Ademais, o devedor tem o ônus de provar que o imóvel é protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC e da tese firmada no Tema no 1234 submetido à sistemática dos recursos repetitivos[1]. A esse respeito atentem-se às seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Economia e Crédito de Livre Admissão Ltda. (SICOOB Empresarial) contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Adaelton Castro da Costa Lopes, acolheu a impugnação apresentada pelo executado e determinou a desconstituição da penhora sobre imóvel, reconhecendo a proteção legal como bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por ausência de impugnação do credor é nula por falta de fundamentação; e (ii) estabelecer se o executado comprovou, de forma suficiente, os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem penhorado como bem de família. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada, embora sucinta, apresenta fundamentação suficiente ao expor as razões pelas quais o juízo de origem reconheceu a impenhorabilidade do imóvel, inexistindo nulidade por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988. 4. A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação, pelo devedor, de que o imóvel penhorado é utilizado como residência permanente da entidade familiar e de que se trata do único bem com tal destinação, conforme exigência da Lei no 8.009/90. 5. O ônus da prova acerca da impenhorabilidade do bem recai sobre o executado, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo inócua a ausência de impugnação do credor quando ausentes elementos probatórios mínimos que comprovem os requisitos legais. 6. O executado não apresentou prova suficiente de que reside no imóvel penhorado, limitando-se a juntar documentos genéricos, como certidão de casamento, matrícula do imóvel e fotografia familiar no interior de uma veículo, além de indicar endereço residencial diverso na procuração outorgada. 7. Informações constantes dos autos, como certidão do oficial de justiça e registros de cessões de imóveis na região da Colônia Agrícola 26 de Setembro em nome do executado e sua esposa, reforçam a ausência de prova quanto à destinação residencial do bem constrito. 8. Inviável o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel na ausência de comprovação inequívoca de sua utilização como residência familiar. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 2041253, 0726853-62.2025.8.07.0000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 2/9/2025) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar da decisão agravada, a fim de o imóvel penhorado seja declarado como bem de família. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel penhorado é caracterizado como bem de família, protegido pela impenhorabilidade, conforme os artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. III. Razões de decidir. 3. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel que se destina à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/1990. 4. O Código de Processo Civil dispõe que o fato constitutivo do direito postulado incumbe a quem o alega (art. 373, inc. I, do CPC), razão pela qual, para fins de desconstituição da penhora, incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que possui o imóvel como residência familiar e que tem posse sobre o bem objeto da constrição. 5. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia do agravante, ou que, alugado a terceiros, a rende se reverte a sua subsistência, a proteção de impenhorabilidade, prevista na Lei 8.009/90, não recai sobre o bem. 6. Segundo Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do imóvel depende da prova de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou para a moradia da família. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1966804, 0721535-35.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2025) (Ressalvam-se os grifos) No caso, os elementos de prova trazidos aos autos não são suficientes para demonstrar que o imóvel em questão, de propriedade da agravante, é o único utilizado como domicílio pela entidade familiar. Verifica-se, ademais, que a devedora foi citada em endereço diverso daquele indicado como sede da propriedade rural (Id. 202082459), o que infirma a tese de que o bem penhorado é utilizado exclusivamente como residência familiar. Além disso, não há nos autos comprovação de que a propriedade rural é efetivamente explorada pela família, o que consiste em requisito indispensável para o reconhecimento da impenhorabilidade, nos termos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTA-PARTE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. TRABALHO PARA SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA. FALTA DE PROVAS. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em execução de título executivo extrajudicial, rejeitou a impugnação contra a penhora da cota-parte do imóvel localizado no município de Ciríaco/RS. 2. Os diferentes endereços residenciais declarados pela agravante nas peças processuais e nos documentos juntados aos autos, bem como a certidão do Oficial de Justiça Avaliador atestando que a parte não foi encontrada no imóvel objeto da constrição e não reside em Ciríaco/RS enfraquecem a declaração de que o bem seria utilizado como sua moradia permanente. Não consta nos autos documentos para amparar as alegações da recorrente, a exemplo de correspondências, fotografias e comprovantes de residência. 3. A agravante não se desincumbiu do ônus de provar a presença dos pressupostos previstos na Lei n. 8.009/90, motivo pelo qual a proteção legal destinada ao bem de família não deve ser aplicada. 4. Em razão da falta de provas da alegada exploração familiar da propriedade rural, é inviável reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, com base nos requisitos cumulativos previstos no art. 5o, XXVI, da CF, no art. 4o, § 2o, na Lei n. 8.009/90 e no art. 833, VIII, do CPC. 5. Os documentos relativos à compra e venda de soja emitidos em abril e maio de 2023 são insuficientes para demonstrar que a propriedade rural seria explorada pela família para sua subsistência. 6. A decisão recorrida determinou a intimação dos coproprietários do imóvel para se manifestarem acerca da penhora. Desse modo, os terceiros interessados terão a oportunidade de defender seus interesses e expor suas considerações sobre a viabilidade da constrição. 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1920156, 0725718-49.2024.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se, ademais, que a pretensão recursal exercida pela agravante não está alinhada à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1234. Por essa razão o correto ato judicial deve ser mantido. Aliás, a observância do precedente vinculativo estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp no 2080023-MG é obrigatória, à luz do art. 927 do CPC. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 932, inc. IV, alínea “b”, e art. 1019, caput, ambos do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] A esse respeito consulte-se à redação do Tema no 1234 submetido à sistemática dos recursos repetitivos: É ônus do devedor provar que a pequena propriedade rural é explorada pela família para fins de reconhecimento de sua impenhorabilidade.